Tribunal: TJES
Processo: 5005130-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005130-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: HANNA BLAUTH XIMENES LOPES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005130-18.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
AGRAVADO: HANNA BLAUTH XIMENES LOPES

Advogado do(a) AGRAVADO: ERICK ANDERSON DIAS KOBI - ES27525

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que nos autos do processo nº 5012164-36.2022.8.08.0035, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem, a fim de determinar à requerida, ora agravante, que autorize pronta e imediatamente, o uso do medicamento "Enoxaparina" pela requerente, ora agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, a agravante sustentou (ID 2755786): i) que o contrato celebrado entre as partes exclui a obrigatoriedade de fornecimento de tratamento e de medicamento não previstos no rol da ANS (Agência Nacional de Saúde); ii) que o medicamento necessário ao tratamento da agravada foi receitado por médico particular, não conveniado ao plano de saúde da agravante.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2801197).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 2896551).

Devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VISTA

(Divergir do relator)

O
art. 3º da Lei n. 9.961/2000,
que
criou
a
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e d
eu
outras providências,
prescreve que
“a
ANS terá por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País
[...]
”

e, de acordo com o art. 4º, III, da mesma norma,
“[...]compete à ANS [...]
elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na
Lei n
o
9.656, de 3 de junho de 1998
, e suas excepcionalidades
[...]”,
sendo esta a lei que d
ispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

A
decisão recorrida deferiu
a tutela de urgência para determinar que a agravante
autorize pronta e imediatamente o uso do medicamento "Enoxaparina" pela agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

A
determinação judicial de custeio de
medicamento e tratamento
não contemplado pelo contrato
de plano de saúde
firmado entre as partes, ao menos para fins de apreciação da tutela de urgência, repercute no desequilíbrio da dita relação e, consequentemente, onera excessivamente a
ope
radora com a possibilidade do efeito multiplicador e impacto na prestação de serviços aos demais segurados.

Quanto à natureza

d
o
r
ol de
p
rocedimentos e
e
ventos da ANS,

a Segunda
Seção
do STJ
concluiu recentemente que

“(1)

o
rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;
(2) a
operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;
(3) é
possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;
e (4) n
ão havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva
ad causam
da ANS
”
(EREsp's 1886929 e 1889704).

Esse entendimento se reflete na jurisprudência desta Corte, como se depreende do seguinte aresto:

APELAÇÃO DIREITO CIVIL NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO NÃO ELENCADO NO ROL TAXATIVO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE ATO LÍCITO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. 1. O contrato celebrado entre as partes exclui expressamente da cobertura os tratamentos experimentais e os procedimentos não integrantes da tabela geral de auxílios. 2. A negativa da operadora do plano de saúde foi devidamente embasada no contrato havido entre as partes, que exclui expressamente da cobertura fármacos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Logo, não há que se falar em ato ilícito. 3. Ampliar as obrigações das operadoras de plano de saúde, impondo-lhes o dever de custeio de medicamentos e procedimentos não previstos no rol da ANS, nem nos negócios jurídicos, configura uma indevida ingerência estatal na regulação técnica da agência reguladora e violação à segurança jurídica. 4. As empresas e cooperativas de planos de saúde realizam complexos cálculos atuarias embasadas nos custos e receitas dos contratos, e não devem ser surpresadas com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, em particular quando as decisões são fundadas exclusivamente em valores jurídicos abstratos. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos autorais. Ônus Sucumbencial invertido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047200080563, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021)

Nesse
viés
,
considerando
que a recusa da
agravante
em fornecer o
medicamento

s
e deu em virtude
da ausência de previsão
no
r
ol da ANS,
entendo

que a decisão deve ser reformada para indeferir a tutela de urgência
.

D
iante do exposto,
divirjo do eminente relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para

conhe
cer
e
d
ar
provimento
ao recurso,
reformando
a decisão agravada
e

indeferindo
a tutela de urgência.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005130-18.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
AGRAVADO: HANNA BLAUTH XIMENES LOPES

Advogado do(a) AGRAVADO: ERICK ANDERSON DIAS KOBI - ES27525

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5012164-36.2022.8.08.0035, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem, a fim de determinar à requerida, ora agravante, que autorize pronta e imediatamente, o uso do medicamento "Enoxaparina" pela requerente, ora agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2801197).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na origem, a agravada demonstrou a probabilidade do seu direito, considerando a existência de laudo médico indicando a necessidade de se submeter ao tratamento com o medicamento "Enoxaparina", tendo em vista ser portadora de trombofilia, bem como pelo fato de se encontrar em período gestacional, fato este que evidencia, de igual forma, o perigo de dano (ID 2755789).

Não desconheço a recente decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), todavia, no caso concreto, entendo pela manutenção da r. decisão que determinou o custeio do tratamento médico indicado, por ser medida necessária para assegurar uma gestação segura à agravada.

Ademais, o fato de o tratamento ter sido indicado por médico particular, não credenciado ao plano de saúde, não exclui a responsabilidade da agravante em arcar com os custos do tratamento, até mesmo em razão da inexistência de cláusula excludente de cobertura para o caso da agravada.

Em caso análogo, assim se manifestou o nosso egrégio Sodalício:

A condição de credenciado ou não do médico que prescreve o tratamento não possui relevância para se apurar o dever de cobertura do plano de saúde, sobretudo porque a decisão agravada não determinou tratamento com médico não credenciado, mas apenas que se dê com profissionais habilitados para prestar o adequado tratamento. Isso porque, como já adiantado, os critérios para se estabelecer o dever do plano de saúde são outros. Caso assim não fosse, estaríamos criando um cenário no qual somente os médicos credenciados poderiam indicar tratamento médico adequado, o que, pela simples leitura de tal afirmativa, constata-se a sua inadequação lógico-jurídica.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180102490, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PERÍODO GESTACIONAL. TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na origem, a agravada demonstrou a probabilidade do seu direito, considerando a existência de laudo médico indicando a necessidade de se submeter ao tratamento com o medicamento "Enoxaparina", tendo em vista ser portadora de trombofilia, bem como pelo fato de se encontrar em período gestacional, fato este que evidencia, de igual forma, o perigo de dano (ID 2755789). 3. Não desconheço a recente decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), todavia, no caso concreto, entendo pela manutenção da r. decisão que determinou o custeio do tratamento médico indicado, por ser medida necessária para assegurar uma gestação segura à agravada. 4. Ademais, o fato de o tratamento ter sido indicado por médico particular, não credenciado ao plano de saúde, não exclui a responsabilidade da agravante em arcar com os custos do tratamento, até mesmo em razão da inexistência de cláusula excludente de cobertura para o caso da agravada.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.